Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-35.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012879-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LINCOLN APARECIDO RODRIGUES REIS - CPF: 379.134.761-68 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – POLTRONA DO ÔNIBUS QUEBRADA E ATRASO NA CHEGADA -

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja previsão de inversão do ônus da prova no CDC, a parte autora tem que comprovar minimamente os fatos alegados, consoante a regra do disposto no art. 373, I, do CPC.

Parte Autora que não trouxe as autos nenhum elemento apto a comprovar suas alegações.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

LINCOLN APARECIDO RODRIGUES REIS recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de EUCATUR- EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPROTES E TURISMO LTDA.

O Recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada tendo em vista que ficou comprovado o fatos alegados por meio de fotos e vídeos que a poltrona do ônibus estava com o encosto quebrado, sendo certo que, pagou por um serviço que deveria ter sido fornecido com qualidade.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser desprovido.

O Recorrente ajuizou a ação sob o fundamento de que teria viajado de Brasília a Rondonópolis no ônibus da Recorrida e que a poltrona estava quebrada, o que lhe prejudicou porque estava com problemas na coluna, além disso o ônibus quebrou várias vezes na estrada lhe causando transtornos e desconfortos físicos.

Ocorre que, o Autor não conseguiu comprovar minimamente os fatos alegados.

Nas razões recursais ele diz que juntou um vídeo gravado por ele para comprovar suas alegações, porém o vídeo tem 20 segundos e não esclarece nada a respeito da celeuma, nem dá para saber se ele está num ônibus ou não, se foi feito no dia dos fatos e se foi realmente no veículo do Recorrido.

E, muito menos há qualquer comprovação sobre o suposto atraso, vez que as fotos anexadas mostram o ônibus parado no terminal rodoviário de Goiânia e só.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, o Recorrente, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Posto isso,
nego provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023